Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-45.2025.8.11.0102
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1000470-45.2025.8.11.0102
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL MAJORADA, INJÚRIA, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. TRANSCURSO DE CINCO MESES SEM REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA COMO ULTIMA RATIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão que concedeu liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, aos custodiados pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal majorada (CP, art. 129, §12o, I), injúria (CP, art. 140, caput), ameaça (CP, art. 147), resistência (CP, art. 329) e desacato (CP, art. 331).
2. Fatos relevantes: (i) prisão em flagrante após tumulto generalizado em estabelecimento comercial; (ii) recorridos em visível estado de embriaguez e sinais de uso de entorpecentes; (iii) agressões físicas contra policiais militares durante a intervenção; (iv) subtração de bastão policial por um dos custodiados; (v) disparo de arma de fogo efetuado por policial para conter as agressões; (vi) juízo de primeiro grau que concedeu liberdade provisória com imposição de dez medidas cautelares diversas; (vii) histórico criminal dos recorridos com condenações transitadas em julgado por crimes diversos; (viii) transcurso de aproximadamente cinco meses desde a concessão da liberdade provisória sem notícia de descumprimento das medidas cautelares; (ix) ausência de denúncia oferecida até a data do julgamento do recurso.
3. Requerimentos do recurso: (i) decretação da prisão preventiva dos recorridos em substituição à liberdade provisória; (ii) alegação de insuficiência das medidas cautelares diversas diante da gravidade concreta das condutas e periculosidade dos agentes; (iii) necessidade de resguardo da ordem pública e conveniência da instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo de primeiro grau são suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual, ou se é necessária a decretação da prisão preventiva dos recorridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva é medida extrema de ultima ratio, que somente se legitima quando as medidas cautelares alternativas se revelarem insuficientes para resguardar a ordem pública, assegurar o regular andamento da persecução penal ou evitar o risco de fuga.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes quando não há notícia de descumprimento das condições impostas nem de reiteração criminosa, indicando sua eficácia e reforçando a desnecessidade da prisão preventiva.
7. O transcurso de meses desde a imposição das medidas cautelares, sem registro de descumprimento ou envolvimento com novos delitos, corrobora a adequação das providências acautelatórias e a desnecessidade da medida extrema.
8. A restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto que justifiquem sua imprescindibilidade, sendo insuficiente a mera alusão à gravidade abstrata do crime ou à existência de condenações anteriores.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXI e LVII; CPP, arts. 282, §6o, 312 e 319; CP, arts. 129, §12o, I, 140, caput, 147, 329 e 331.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 123441, HC 188727 AgR-segundo; TJMT, ApCrim 1001670-33.2025.8.11.0023, ApCrim 1009018-79.2024.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000470-45.2025.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Resistência, Desacato, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALESSANDRO RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 093.789.909-75 (RECORRIDO), ANDRE LUIS DE FRANCESCHI BUENO BRITO - CPF: 078.945.249-99 (ADVOGADO), ALEXANDRE RIBEIRO - CPF: 098.837.799-33 (RECORRIDO), GABRIEL RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 102.066.949-70 (RECORRIDO), SERGIO KRASOWSKI - CPF: 013.123.801-95 (VÍTIMA), SHEYLA AIRES BARBOSA - CPF: 044.448.552-07 (VÍTIMA), DAIANE DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 016.859.502-80 (VÍTIMA), JOSE MILTON MARQUES - CPF: 773.116.551-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL MAJORADA, INJÚRIA, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. TRANSCURSO DE CINCO MESES SEM REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA COMO
ULTIMA RATIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão que concedeu liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, aos custodiados pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal majorada (CP, art. 129, §12o, I), injúria (CP, art. 140,
caput
), ameaça (CP, art. 147), resistência (CP, art. 329) e desacato (CP, art. 331).

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante após tumulto generalizado em estabelecimento comercial;
(ii)
recorridos em visível estado de embriaguez e sinais de uso de entorpecentes;
(iii)
agressões físicas contra policiais militares durante a intervenção;
(iv)
subtração de bastão policial por um dos custodiados;
(v)
disparo de arma de fogo efetuado por policial para conter as agressões;
(vi)
juízo de primeiro grau que concedeu liberdade provisória com imposição de dez medidas cautelares diversas;
(vii)
histórico criminal dos recorridos com condenações transitadas em julgado por crimes diversos;
(viii)
transcurso de aproximadamente cinco meses desde a concessão da liberdade provisória sem notícia de descumprimento das medidas cautelares;
(ix)
ausência de denúncia oferecida até a data do julgamento do recurso.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
decretação da prisão preventiva dos recorridos em substituição à liberdade provisória;
(ii)
alegação de insuficiência das medidas cautelares diversas diante da gravidade concreta das condutas e periculosidade dos agentes;
(iii)
necessidade de resguardo da ordem pública e conveniência da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo de primeiro grau são suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual, ou se é necessária a decretação da prisão preventiva dos recorridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva é medida extrema de
ultima ratio
, que somente se legitima quando as medidas cautelares alternativas se revelarem insuficientes para resguardar a ordem pública, assegurar o regular andamento da persecução penal ou evitar o risco de fuga.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes quando não há notícia de descumprimento das condições impostas nem de reiteração criminosa, indicando sua eficácia e reforçando a desnecessidade da prisão preventiva.

7. O transcurso de meses desde a imposição das medidas cautelares, sem registro de descumprimento ou envolvimento com novos delitos, corrobora a adequação das providências acautelatórias e a desnecessidade da medida extrema.

8. A restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto que justifiquem sua imprescindibilidade, sendo insuficiente a mera alusão à gravidade abstrata do crime ou à existência de condenações anteriores.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXI e LVII; CPP, arts. 282, §6o, 312 e 319; CP, arts. 129, §12o, I, 140, caput, 147, 329 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 123441, HC 188727 AgR-segundo; TJMT, ApCrim 1001670-33.2025.8.11.0023, ApCrim 1009018-79.2024.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000470-45.2025.8.11.0102, que
concedeu liberdade provisória
, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, aos custodiados
Alessandro Ribeiro de Andrade
,
Alexandre Ribeiro
e
Gabriel Ribeiro de Andrade
, após a suposta prática

dos crimes de lesão corporal majorada (CP, art. 129, §12o, I), injúria (CP, art. 140,
caput
), ameaça (CP, art. 147), resistência (CP, art. 329) e desacato (CP, art. 331) (id. 312502009).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público sustenta a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade dos custodiados, evidenciada pelo
modus operandi
e pelos antecedentes criminais, que revelariam risco de reiteração delitiva. Argumenta que as medidas cautelares impostas mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a conveniência da instrução processual, razão pela qual requer a imposição da medida extrema de segregação cautelar (id. 312502010).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública pugna pela manutenção da decisão, alegando a suficiência das medidas cautelares impostas e a ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva (id. 312502056).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso (id. 325329876).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, em 01/junho/2025 os recorridos
Alessandro Ribeiro de Andrade
,
Alexandre Ribeiro
e
Gabriel Ribeiro de Andrade
foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal majorada (CP, art. 129, §12o, I), injúria (CP, art. 140,
caput
), ameaça (CP, art. 147), resistência (CP, art. 329) e desacato (CP, art. 331) (id. 312501934).

Conforme relataram os policiais militares
Warley de Morais Oliveira
,
Jamerson Nunes Galvão
e
Fernando Frangueli de Oliveira
, a guarnição que compunham foi acionada para atender a uma ocorrência de tumulto generalizado com ameaças aos funcionários da “Mercearia do Zé”, situada na cidade de Vera (id. 312501936, id. 312501937, id. 312501939).

No local, os agentes estatais encontraram os recorridos e duas mulheres em visível estado de embriaguez e com sinais de uso de entorpecentes, uma vez que apresentavam odor etílico acentuado, olhos avermelhados, fala desconexa e comportamento alterado. Segundo destacaram, o grupo promovia gritaria, intimidações e gestos agressivos contra os funcionários (id. 312501936, id. 312501937, id. 312501939).

Os policiais informaram que tentaram dialogar e determinaram que cessassem a conduta, porém os envolvidos reagiram com hostilidade e resistência. Durante a intervenção, dois recorridos agrediram os militares
Fernando
e
Galvão
com socos e chutes, inclusive na cabeça. Um deles chegou a subtrair o bastão de um dos policiais e tentou utilizá-lo contra a equipe (id. 312501936, id. 312501937, id. 312501939).

Diante da agressão e para resguardar a integridade da guarnição, o 2o Sargento
Warley
efetuou um disparo de arma de fogo com o objetivo de neutralizar o agressor, conseguindo cessar a violência. Nesse momento, o cabo
Galvão
ainda foi atingido por uma lata de cerveja arremessada por outro indivíduo (id. 312501936, id. 312501937, id. 312501939).

Mencionaram que as duas mulheres também intervieram na ação, tentando impedir a imobilização de um dos homens. Uma delas chegou a colocar-se entre os policiais e o agressor, sendo necessário o uso de técnica de afastamento físico, de forma controlada e proporcional, apenas para restabelecer a ordem (id. 312501936, id. 312501937, id. 312501939).

Encerrada a ocorrência, constatou-se que
Alexandre Ribeiro
havia sido atingido por disparo no membro inferior, sendo encaminhado ao pronto atendimento, onde recebeu os cuidados médicos necessários (id. 312501936, id. 312501937, id. 312501939).

Após a ratificação da prisão em flagrante por parte da autoridade policial, os recorridos foram submetidos à audiência de custódia, ocasião em que o Juízo de primeiro grau lhes concedeu
liberdade provisória
, mediante a
imposição de diversas medidas cautelares
, consoante termos abaixo destacados:

“
In casu, a prova indiciária leva a crer que, aparentemente, o flagrado teria perpetrado os delitos pormenorizados nos autos.

Ocorre, todavia, que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade (presunção de inocência) daquele submetido à persecutio criminis in judicio.

Desse modo, forte no princípio da homogeneidade e na ausência de gravidade concreta do delito, como também nos bons predicativos pessoais do flagrado, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para este caso.

Além disso, levando em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do custodiado, as circunstâncias de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o julgamento, entendo necessária a aplicação de fiança criminal, a fim de assegurar o comparecimento do autuado aos atos do processo, mantendo-o vinculado ao distrito da culpa e, consequentemente, garantindo o resultado útil de eventual persecução penal.

Dessa forma,
concedo liberdade provisória, sem fiança,
aos autuados
ALESSANDRO RIBEIRO DE ANDRADE, ALEXANDRE RIBEIRO E GABRIEL RIBEIRO DE ANDRADE
, já qualificados nos autos do processo, aplicando-lhe as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

1 - Comprovação de ocupação lícita e residência fixa, no prazo de 30 (trinta) dias;

2 - Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

3 - Manutenção do endereço e meios de contato atualizados no processo;

4 - Não se ausentar da Comarca sem autorização judicial;

5 - Comparecimento a todos os atos processuais solicitados, salvo se previamente justificar a ausência;

6 - Recolhimento domiciliar no período noturno, das 18h00min de um dia às 06h00min do dia seguinte;

7 - Recolhimento domiciliar total, diurno e noturno, nos fins de semana e feriados; Aos sábados a partir do meio dia.

8 - Proibição de frequentar bares, bailes, festas, boates, prostíbulos e congêneres, enquanto durar o processo;

9 - Frequência à tratamento ambulatorial contra dependência química, a ser providenciado pela Secretaria Municipal de Saúde;

10 - Proibição de se envolver com a prática de crime ou contravenção penal.

Expeça-se
alvará de soltura, devendo os autuados serem postos em liberdade se por outro motivo não estiverem presos
” (id. 312502009).

Inconformado com a decisão, o
Ministério Público de Mato Grosso
interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta a necessidade de decretação da prisão preventiva dos recorridos
Alessandro Ribeiro de Andrade
,
Alexandre Ribeiro
e
Gabriel Ribeiro de Andrade
, em substituição à liberdade provisória concedida pelo juízo de primeiro grau, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual. Argumenta que estão presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria dos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça, resistência e desacato, praticados contra funcionários de um estabelecimento comercial e contra policiais militares, destacando a gravidade concreta das condutas e o risco que a soltura representa à sociedade.

Defende que as medidas cautelares impostas se mostram absolutamente insuficientes diante da periculosidade dos agentes, evidenciada pela reincidência, pelo histórico de condenações anteriores (inclusive por tráfico de drogas e lesões graves) e pela ousadia demonstrada durante os fatos, quando, mesmo diante da polícia, resistiram e agrediram os agentes. Conclui que a prisão preventiva é imprescindível para resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e proteger as vítimas, especialmente considerando o temor por elas manifestado perante a autoridade policial.

A pretensão não comporta provimento.

Ao tratar da possibilidade de intervenção na liberdade de locomoção, a Constituição Federal estabelece que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
” (art. 5o, LXI).

Ou seja, segundo essas disposições, é conferida ao Estado-Juiz a possibilidade de decretar a prisão provisória de investigados ou acusados pela prática de determinados delitos, mesmo na ausência de sentença condenatória transitada em julgado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, de modo a resguardar o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF/88).

Entretanto, é importante salientar que as finalidades da prisão provisória –
neste caso, da prisão preventiva
– não se confundem com as da prisão-pena, cujo objetivo é a retribuição e a prevenção da prática criminosa (art. 59, CP e art. 1o, LEP), uma vez que as “
medidas cautelares não se destinam a fazer justiça, mas sim garantir o normal funcionamento da justiça por meio do respectivo processo (penal) de conhecimento
” (LOPES JR, Aury.
Prisões Cautelares
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 140).

Desta forma, por antecederem à formação da culpa e ao trânsito em julgado, as medidas cautelares constritivas de liberdade devem ser adotadas apenas como
ultima ratio
, uma vez que a inserção do agente no ambiente prisional, enquanto goza do
status
de inocência, representa uma restrição de direito fundamental, cuja reparação se torna impossível em caso de absolvição ou da fixação de pena ou regime que não seja equivalente aos efeitos da medida processual extrema.

Em síntese, o tempo de privação de liberdade não pode ser restituído.

Portanto, a prisão preventiva se insere no contexto processual como uma medida extrema, dotada de finalidade cautelar, que objetiva tutelar o bom desenvolvimento da persecução penal, e que pode ser decretada apenas em último caso para “
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”.

Igualmente importante destacar que, com as reformas oriundas da Lei no 13.964/2019, além da materialidade, de indícios suficientes de autoria e da presença de pelo menos um dos requisitos indicados no art. 312 do Código de Processo Penal, a legislação passou a exigir a indicação de indícios de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, porém, essa situação “
deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente para legitimar tão gravosa medida
” (LOPES JR, Aury.
Prisões Cautelares
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 119).

Mas não é só.

De acordo com o art. 282, §6o, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva apenas será admitida quando não for possível substitui-la por outra medida cautelar menos gravosa. Assim, antes da imposição da cautela extrema, o julgador deve verificar se as medidas previstas no art. 319 da Lei Processual Penal não são suficientes para acautelar o processo.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que “
a prisão cautelar é medida de ultima ratio (Inq 3.842 AgR-segundo-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 183.563 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski), sobretudo quando medida cautelar diversa é suficiente para afastar eventual perigo gerado pelo estado de liberdade
” (HC 188727 AgR-segundo, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, Processo Eletrônico DJe-248 Divulg 16-12-2021 Public 17-12-2021).

A partir destas considerações, mesmo diante da gravidade e pluralidade dos fatos atribuídos aos recorridos, observa-se que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva e fixou medidas cautelares diversas não comporta reforma.

De início, registro não ignorar as menções ministeriais de que os recorridos possuem condenações criminais transitadas em julgado e que cumprem pena por fatos delitivos de diversa natureza.

Consoante se extrai do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que
Alessandro Ribeiro de Andrade
possui condenações criminais pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, arts. 157, § 2o, II, duas vezes), corrupção de menores (Lei n. 8.069/90, art. 244-B) e tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
), cuja pena total fixada foi de
19 (dezenove) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. Atualmente, o recorrido encontra-se em livramento condicional (Processo Executivo de Pena n. 0001095-16.2015.8.24.0125).

Por sua vez,
Alexandre Ribeiro
possui condenações pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4o) e lesão corporal simples (CP, art. 129,
caput
), restando-lhe cumprir
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de pena
(Processo Executivo de Pena n. 0000915-63.2016.8.24.0125).

De igual modo,
Gabriel Ribeiro de Andrade
foi condenado pelos crimes de tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4o) e tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
), cujas penas já foram extintas (Processo Executivo de Pena n. 0003801-30.2019.8.24.0125).

Embora o histórico criminal do agente possa, em determinadas circunstâncias, justificar a imposição da prisão preventiva, não se pode olvidar que o encarceramento cautelar somente se legitima quando as medidas alternativas se revelarem insuficientes para resguardar a ordem pública, assegurar o regular andamento da persecução penal em quaisquer de suas fases ou evitar o risco de fuga.

Todavia, no caso em análise, a decisão impugnada fixou
uma dezena de medidas cautelares diversas
, as quais restringem de forma significativa a liberdade dos recorridos. Ademais, até o momento, não se registra nos autos notícias de eventuais descumprimentos das condições fixadas na audiência de custódia, o que reforça a adequação das providências adotadas pelo juízo de origem.

Frise que, entre a decisão que concedeu a liberdade provisória aos recorridos (02/junho/2025) e a presente data, transcorreram aproximadamente 05 (cinco) meses, sem informações de que tenha havido reiteração criminosa, tentativa de fuga ou descumprimento das medidas cautelares diversas.

Adotando a mesma compreensão, confira-se: “
Desde a imposição das medidas cautelares, não se verifica notícia de descumprimento, indicando sua eficácia e reforçando a desnecessidade da prisão preventiva
” (ApCrim 1001670-33.2025.8.11.0023, Câmaras Isoladas Criminais, Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Por fim, em consulta ao PJe de primeiro grau, realizada pelo nome dos recorridos, verificou-se que, até a presente data, salvo eventual processo não identificado nas buscas, não houve oferecimento de denúncia, dado que corrobora ainda mais com a desnecessidade de se adotar a medida extrema.

A respeito da temática, destaque-se:

“
Na hipótese, tendo o d. magistrado a quo ponderado as circunstâncias do caso concreto, em face da superação dos motivos que inicialmente justificaram a prisão preventiva dos recorridos, revela-se escorreita a revogação da medida extrema, mediante a fixação de providências cautelares alternativas suficientes à garantia da ordem pública e ao resguardo da instrução processual, notadamente por já se encontrarem os recorridos em liberdade há mais de 06 (seis) meses, sem notícias de descumprimento das providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo a quo ou de envolvimento com outros delitos
” (ApCrim 1009018-79.2024.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Logo, a determinação da prisão preventiva, ante esse cenário, mostra-se desnecessária. Nesta linha de intelecção, confira-se:

“[...]
a restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica
” (HC 123441, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 23-02-2016, Processo Eletrônico DJe-089, Divulg 03-05-2016, Public 04-05-2016).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em desconformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025